Tribunal: TJDFT
Processo: 0729140-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729140-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por José Carlos de Oliveira contra a decisão de deferimento de tutela antecipatória, nos autos 0701179-26.2023.8.07.0009 (2a Vara Cível de Samambaia/DF), consistente na busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Preliminarmente, em observância à ordem cronológica dos atos processuais analisados na origem, constata-se que a decisão ora impugnada teria sido proferida em 26 de janeiro de 2023 (id 147646864), e, na mesma data, o requerido, ora agravante, teria se manifestado espontaneamente nos autos no sentido de que o presente processo (Busca e Apreensão) deveria ser remetido ao Juízo que aprecia a ação revisional (id 147677851), o que foi indeferido em 13 de fevereiro de 2023 (id 149371882). Em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a parte agravante para comprovar a tempestividade do agravo de instrumento, uma vez que a decisão (id 147646864) teria sido proferida em 26.1o.2023, e o presente recurso foi interposto em 20.7.2023. Registro que o comparecimento espontâneo do agravante aos autos originários, em 26.1o.2023, denota ciência inequívoca da decisão ora agravada. O prazo para interposição de Agravo de Instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.003, § 5o) não se confunde com o prazo de quinze dias para apresentação de resposta pelo devedor fiduciante, o qual fluirá a partir da execução da liminar (Decreto-Lei 611/1969, art. 3o § 3o). De outro giro, o agravante não recolheu o preparo recursal, tampouco formulou pedido de assistência judiciária gratuita. No mesmo prazo, intime-se o agravante para recolhimento em dobro do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso. Conclusos, após. Brasília/DF, 20 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator